Tribunal: TJMT
Processo: 0027854-14.2010.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027854-14.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ALTERNATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.967.721/0001-38 (EMBARGADO), DULCINEA VILAS BOAS SAMPAIO BORGES - CPF: 472.099.687-68 (EMBARGADO), GREGORIO GAUDENCIO BRANDAO - CPF: 206.721.281-87 (EMBARGADO), PABLO VILAS BOAS REIS - CPF: 822.190.871-15 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), NEWTON JAMES VILAS BOAS SAMPAIO - CPF: 206.744.061-68 (EMBARGADO), JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.765.401-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a decadência dos créditos tributários e reduzindo pela metade os honorários advocatícios fixados.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, estabelecendo a cronologia dos fatos geradores, os prazos decadenciais aplicáveis e a data da constituição definitiva do crédito tributário.

5.
A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN,
arts
. 173, I, e 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 555.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a decadência dos créditos tributários e reduzindo pela metade os honorários advocatícios fixados.

Como causa de pedir recursal, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade quanto ao reconhecimento da decadência, alegando que: (i) a notificação teria ocorrido dentro do prazo decadencial; (
ii
) o acórdão teria confundido os conceitos de constituição provisória e definitiva do crédito tributário; e (
iii
) a constituição definitiva ocorreu em 23.6.2006, quando o executado se tornou revel no processo administrativo.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
325118892
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a decadência dos créditos tributários e reduzindo pela metade os honorários advocatícios fixados.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”.

A análise dos argumentos apresentados revela que o embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto ao reconhecimento da decadência, alegando que a notificação teria ocorrido em 27.9.2000, dentro do prazo decadencial, e que o acórdão teria confundido os conceitos de constituição provisória e definitiva do crédito tributário.

Contudo, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria controvertida. O
decisum
consignou que
“os créditos tributários em discussão referem-se aos fatos geradores dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000, cujos lançamentos foram efetuados de ofício pelo Fisco”
e que,
“em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 1º.1.1998, 1º.1.1999, 1º.1.2000 e 1º.1.2001”
, concluindo que a
“Fazenda Pública teria até 31.12.2002, 31.12.2003, 31.12.2004 e 31.12.2005 para constituir os créditos tributários dos referidos fatos geradores”
(Id. 328702857).

O acórdão demonstrou, com base na CDA n. 2017474909, que
“o crédito tributário foi constituído definitivamente apenas em 6.7.2006, ou seja, quando já decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos”
(Id. 328702857). Tal fundamentação aplicou corretamente o entendimento da Súmula n. 555 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso I, do CTN.

Quanto à alegação do embargante de que teria havido notificação em 27.9.2000, o acórdão fundamentou sua decisão com base nas informações constantes da Certidão de Dívida Ativa, documento que goza de presunção de legitimidade e veracidade. A CDA indica expressamente que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 6.7.2006, após o transcurso dos prazos decadenciais aplicáveis.

O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos p
ela Fazenda Pública
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026